Tribunal: STF
Processo: ARE 1315669
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido, à unanimidade, pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), assim ementado (e-STJ, fls. 177/178):
    “RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CUSTÓDIA PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. FILHO COM DEFICIÊNCIA. HC COLETIVO N. 143.641/SP DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARTS. 318-A E 318-B DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. PRISÃO DOMICILIAR PELOS RISCOS DA COVID-19. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
    1. É cabível a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP, para toda mulher presa, gestante, puérpera, ou mãe de criança e deficientes sob sua guarda, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício, conforme entendimento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n. 143.641/SP que concedeu habeas corpus coletivo. Foram inseridas, no diploma processual penal, normas consentâneas com o referido entendimento jurisprudencial (arts. 318-A e 318-B do CPP).
    2. Foi indicada motivação suficiente para negar à acusada a substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar, visto que o Juízo singular ressaltou que ela seria supostamente integrante de uma organização criminosa voltada ao tráfico internacional de drogas, bem estruturada e em pleno funcionamento, deflagrada pela Operação Antigoon. Registrou que a ré atuava ‘diretamente no processo de exportação com fins de remessa de substâncias entorpecentes ao exterior, inclusive na execução de atos materiais, comparecendo pessoalmente ao local onde eram introduzidas as substâncias entorpecentes em meio à carga lícita’. Por fim, destacou que ela era uma das líderes e participou de ‘10 dos 12 eventos criminosos objeto da investigação’, por meio dos quais foram transportadas 3,4 toneladas de cocaína. 
    3. Tais circunstâncias demonstram a caracterização de situação não descrita na Lei n. 13.469/2018 e que configura a excepcionalidade prevista pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC coletivo n. 143.641/SP.
    4. A questão referente ao pedido de prisão domiciliar com base nos riscos da pandemia do Coronavírus, não foi analisada pelo Tribunal de origem, o que atrai a indevida supressão de instância. 
    5. Recurso não provido.” 
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a” da Constituição Federal, a recorrente defende a existência da repercussão geral do tema controvertido, sob a alegação de que o direito de mães de filhos menores de 12 anos e/ou deficientes de terem a prisão preventiva convertida em prisão domiciliar “não é apenas um direito da mulher ré em processo criminal de cuidar e prover para seus filhos, mas também perfaz direito humano das crianças, adolescentes e pessoas com deficiência de estarem protegidos e guardados pelas respectivas mães, no seio de suas famílias, de forma que não se trata apenas de uma garantia processual da mãe acusada, mas de direitos inerentes a crianças, adolescente e pessoas deficientes”, bem como sustenta ter havido o devido prequestionamento da matéria constitucional debatida (e-STJ, fls. 195/229).
    Alega que o acórdão violou o art. 1º, inciso III, e o art. 5º, incisos XLV, XLVII, XLIX e LVII, ambos da CF/88, uma vez que, “ao negar a substituição da cautelar prisional por outras cautelares, como prisão domiciliar, com uso de tornozeleira, e comparecimento rotineiro perante a Justiça Federal, dentre outras, requerida para que a Recorrente pudesse cuidar de seu filho, com grave transtorno psicológico, inclusive com possibilidade de suicídio, conforme os laudos médicos acostados, acabou por, violando a Dignidade da Pessoa Humana, fundamento da República, fazer passar a pena (ainda não transitada em julgado, pois pendente de Recurso de Apelação) da pessoa da Recorrente para seus filhos, um jovem com graves transtornos psíquicos e outro, pouco mais velho que cuida de seu irmão”.
    Destaca que voto vencido proferido pela Des. Relatora, SIMONE SCHREIBER, quando do julgamento do habeas corpus perante o Tribunal Regional Federal da 2ª Região, e o parecer apresentado pela Procuradoria Regional da República da 3ª Região, perante o STJ, “são precisos, pois sem descartar os fatos denunciados na ação penal, ainda pendente de recursos, entendem conforme a Constituição da República, das Convenções Internacionais assinadas pelo Brasil, da legislação infraconstitucional, que é direito da Recorrente, mais ainda do adolescente menor com grave doença psíquica, poder cuidar do filho”.
    Argumenta, ainda, que a excepcionalidade considerada para a manutenção da custódia cautelar da recorrente (a quantidade da pena e a liderança em organização criminosa) não merece guarida, pois os crimes em apuração não foram praticados com violência ou grave ameaça e porque “é incontroversamente mãe de menor deficiente e de cujos cuidados são essenciais a manutenção até mesmo de sua vida”, preenchendo, pois, os requisitos para a concessão da prisão domiciliar, nos moldes do artigo 318-A do CPP, que entrou em vigor após o advento da Lei 13.769/18.
    Destacou que o processo atinge diretamente direito de terceiros, no caso, seu filho menor e deficiente, fato que justifica a concessão da ordem “sobretudo para que possa prover os devidos cuidados a filho portador de grave doença psiquiátrica”, em pleno atendimento aos ditames do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA – Lei 8.069/90); e finalizou dizendo que a todos os fatores levantados em sua defesa, “soma-se a atual pandemia mundial que assola o sistema carcerário, deixando o Estado de Coisas Inconstitucional, reconhecido pelo STF na ADPF n° 347 ainda mais agudo”.
    Por fim, requer “seja admitido o presente Recurso Extraordinário e LIMINARMENTE a concessão da ordem para imediata substituição da medida cautelar prisional para prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico e proibição de se comunicar com demais réus”, e que, ao final, seja a ordem concedida, em definitivo, para que a recorrente “seja posta em prisão domiciliar nos termos dos artigos 318-A e 318-B, com outras medidas cautelares não prisionais, tais como monitoramento eletrônico, proibição da Recorrente de se comunicar com outros réus do processo, ou outras julgadas necessárias”.
    Em contrarrazões, o Ministério Público Federal (MPF) se manifestou pela não conhecimento do apelo diante do não preenchimento dos requisitos de admissibilidade. Na oportunidade, destacou o acerto da conclusão adotada pelo acórdão recorrido, pela impossibilidade de substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar, notadamente diante das circunstâncias do caso concreto e porque “o menor completará 18 anos no dia 25 de outubro deste ano de 2020, fls. 17, e não há provas de que a presença da mãe seja essencial para os cuidados com o filho, neste caso”. A manifestação (e-STJ, fls. 238/240) recebeu a seguinte ementa:
    “Penal e Processual Penal. Tráfico internacional de drogas e organização criminosa. Preventiva. Fundamentação idônea. Recurso extraordinário. Repercussão geral não demonstrada. Violação a dispositivo constitucional, pelo acórdão atacado, não demonstrada. Prisão domiciliar. Circunstâncias do caso concreto, gravidade dos crimes praticados, papel de liderança da Recorrente no tráfico internacional de entorpecentes e na organização criminosa, real possibilidade de reiteração delitiva, e condenação à pena superior a 100 anos, que ‘demonstram a caracterização de situação não descrita na Lei n. 13.469/2018 e que configura a excepcionalidade prevista pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC coletivo n. 143.641/SP’, como corretamente concluiu o acórdão atacado.
    Parecer pelo não conhecimento do recurso.”
    O recurso foi inadmitido aos seguintes fundamentos: (a) trata-se de ofensa meramente reflexa ou indireta à Constituição Federal, na medida em que “a análise da matéria ventilada depende do exame da Lei n. 13.769/2018”; e (b) incide o óbice da Súmulas 279/STF, pois “para afastar os pressupostos fáticos adotados no julgamento do recurso seria indispensável o reexame dos elementos de convicção existentes nos autos” (e-STJ, fls. 255/262).
    No Agravo, a parte recorrente alega não incidirem os óbices apontados, especialmente porque “a discussão se dá em função de aplicação ou não de norma explicita, sendo a sua negativa uma violação ao princípio da legalidade (art. 5º XXXIX Constituição Federal)”. Afirma que, além dos demais dispositivos constitucionais que ampararam a interposição do apelo extremo, “tal ofensa também negou vigência direta aos arts 318-A, 318-A do CPP, além dos arts. 19, 22, 23§2, 98 e 101, X do ECA, os arts. 5º, 1 e 2 do Pacto de San José da Costa Rica, que adentra o ordenamento pátrio com caráter supralegal, e finalmente os arts. 3°, 41, VII e 14,§2° da LEP”.
    No mais, apenas ratifica as razões apresentadas em seu Recurso Extraordinário, defendendo a existência de seu direito em ser colocada em prisão domiciliar e a intranscendência da medida requerida, justificada pelos aspectos que abrangem a saúde e direito de seu filho. Ao final, requer seja conhecido e provido o presente Agravo para reformar a decisão agravada (e-STJ, fls. 264/277).
    Em suas contrarrazões, o MPF apenas ratificou o que fora deduzido nas contrarrazões ao RE, manifestando-se pelo não provimento do Agravo (e-STJ, fl. 286).
    O feito foi a mim distribuído, em 22/3/2021, por prevenção, nos termos do art. 69, caput, do RISTF, em virtude do HC 138.152 (eDoc. 30).
    É o relatório. DECIDO.
    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Ainda que superado esse grave óbice, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou todas as questões constitucionais veiculadas, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”) e 356 (“O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”), ambas desta CORTE SUPREMA.
    No que tange especificamente à alegada violação ao art. 5º, inciso XXXIX, da CF/88, indicada apenas em sede de Agravo, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.
    Efetivamente, o STJ, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, negou provimento ao Recurso em Habeas Corpus, mantendo a decisão que denegou a ordem e manteve a prisão preventiva da recorrente, negando-lhe a substituição pela prisão domiciliar por considerar se tratar de situação excepcionalíssima, em virtude das peculiaridades do caso concreto e as características e circunstâncias dos crimes em apuração. Portanto, no caso dos autos, trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, na medida em que o enfrentamento dos argumentos trazidos pela defesa e dos fundamentos do acórdão ora recorrido demanda a análise de dispositivos insertos, em especial, no Código de Processo Penal, na Lei de Execuções Penais, no Estatuto da Criança e do Adolescente, e em Resoluções do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), de forma que eventuais ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.
    Inviável, também, o reexame de provas em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de março de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente